Tribunal: TJDFT
Processo: 0704378-08.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704378-08.2018.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIVANEY BATISTA DA CRUZ, KERLEY EDUARDO DA SILVA EMBARGADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 16 D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração de ID 17044989, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator